Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-60.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA DE IPVA REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PARTE AUTORA NEGA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – O ESTADO DE MATO GROSSO NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE POR PARTE DO AUTOR NA ÉPOCA DO FATO GERADOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DÉBITO EXTINTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente os débitos cobrados em razão de suposto inadimplemento de débito de IPVA e condenou o Estado de Mato Grosso a indenizar moralmente a parte recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativação indevida sofrida pela parte autora.
2. O Recorrido alegou na exordial ter sido proprietário dos Fiat/Palio Fire, QBD5635; Toyota/Corolla, QBR0632 e Toyota/Corolla QBC0898, e que transferiu a terceiros os referidos veículos em 23/09/2019; 22/10/2019 e 13/12/2019. O objeto da lide a discussão declaração de inexistência de débito e de dever indenizatório em razão da cobrança de IPVA dos referidos veículos, cujos fatos geradores são de 2020, conforme id. 131744709.
3. A pretensão recursal é para a reforma da sentença, com o reconhecimento de improcedência da indenização extrapatrimonial requerida ou a minoração do quantum fixado.
4. Registra-se que os danos extrapatrimoniais em caso de anotação negativa perante órgãos de proteção ao crédito independem de produção de provas, são presumidos – “in re ipsa”, logo não merece prosperar a alegação de reforma ante ausência de comprovação de danos morais por parte do recorrido.
5. No que tange ao quantum fixado na origem, o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais esta em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, atende aos parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 – (mil e duzentos reais), uma vez que, se fixado percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1000629-60.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIOGO AUGUSTO MIRANDA - CPF: 015.255.921-30 (RECORRIDO), GABRIEL LUIS APARECIDO DA GUARDA - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022